Tribunal: TJPA
Processo: 0819324-97.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819324-97.2024.8.14.0401

APELANTE: RENAN ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONFISSÃO DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; e (ii) reconhecimento da modalidade tentada, nos termos do art. 14, II, do CP. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) saber se o delito deve ser reconhecido na forma tentada diante da recuperação dos bens logo após os fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão dos objetos subtraídos e pelo laudo pericial que constatou que o simulacro apreendido possuía aparência verossímil de arma de fogo, apta a causar intimidação. A autoria restou demonstrada pela prisão em flagrante, apreensão dos objetos roubados, reconhecimento da vítima e confissão judicial do apelante.

4.

Nos termos do art. 155 do CPP, o convencimento judicial deve resultar da análise do conjunto probatório submetido ao contraditório. A confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão, formando acervo harmônico e suficiente à manutenção do édito condenatório.

5.

A ausência de oitiva de todas as vítimas em juízo não fragiliza a prova produzida, pois o conjunto probatório revelou coerência interna e convergência entre os elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial. Não subsiste dúvida razoável apta a autorizar a incidência do art. 386, VII, do CPP.

6.

Em crimes patrimoniais, especialmente os praticados sem ampla publicidade, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com os demais elementos dos autos. Precedente do STJ reconhece a validade desse entendimento.

7.

Também não procede o pedido de reconhecimento da tentativa. Conforme a teoria da
apprehensio
, adotada pelo STJ, a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal. No caso, os objetos foram subtraídos, retirados da esfera de disponibilidade das vítimas e levados pelo apelante, consumando-se o delito.

8.

A perseguição imediata e a recuperação dos bens não afastam a consumação, conforme orientação vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 916 e consolidada na Súmula nº 582.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 70 e 157; CPP, arts. 155 e 386, VII; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 916; STJ, Súmula 582; STJ, HC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Renan Araújo dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença (ID n 28926285) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, c/c 70, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação penal.

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante, por insuficiência de provas; (b) reconhecimento da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP
(ID n 28926296)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (ID n 28926298).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (ID n 33885686).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante nos moldes do inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que
o
apelante foi preso em flagrante, instantes depois do cometimento do crime, ainda portando o simulacro de arma de fogo utilizado, bem como diversos celulares roubados,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 34, do ID n 28926215, sendo posteriormente devolvidos às vítimas
(ID n 28926215).

Aliado ao Laudo nº 2024.01.001135-BAL (ID 128512832) que constata que o objeto apreendido se tratava de uma arma de pressão do tipo airsoft, com verossimilhança com uma arma de fogo verdadeira, capaz de causar intimidação.

Todos esses documentos, concatenados com a prova oral produzida em juízo, demonstram a existência da conduta delituosa de roubo

A autoria delitiva, por sua vez, também restou devidamente evidenciada pelas declarações prestadas na fase policial, posteriormente confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica do trecho da sentença abaixo transcrito (ID nº 28926285):

Da Autoria Delitiva

A autoria, por sua vez, é cabalmente atribuída a RENAN ARAUJO DOS SANTOS, com base no conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, que se harmoniza plenamente com os elementos informativos da fase inquisitorial e, de forma decisiva, com a confissão judicial do próprio acusado.

Em seu interrogatório judicial, realizado em 05 de junho de 2025 (ID 145849138), o réu RENAN ARAUJO DOS SANTOS confessou a autoria do crime de roubo. Ele admitiu ter praticado o delito dentro do coletivo, utilizando um simulacro e subtraindo diversos celulares das vítimas. Sua confissão, dada em juízo e sob o crivo do contraditório, constitui um elemento probatório de extrema relevância e força, que, por si só, já seria suficiente para sustentar o juízo condenatório quando corroborada por outros elementos.

O depoimento da vítima VICTOR FERNANDO PEREIRA SILVA, colhido em juízo na mesma audiência, é claro e incisivo. Ele relatou ter sido assaltado dentro do coletivo, mediante grave ameaça e uso de objeto semelhante a uma arma de fogo, tendo seu celular subtraído. Sua proatividade em rastrear o aparelho e acionar a polícia, bem como seu reconhecimento direto do acusado no momento da abordagem, são elementos que conferem máxima credibilidade à sua versão. A vítima confirmou que o acusado foi encontrado com seu celular e outros aparelhos, vestindo as mesmas roupas do assalto.

Os depoimentos dos policiais militares LUAN EMILIO BARROS DE OLIVEIRA e APOLLO CAMPOS DOS REIS, igualmente colhidos em juízo, são consistentes e complementares. Ambos descreveram a ação de rastreamento do celular da vítima, a localização e a abordagem do acusado RENAN ARAUJO DOS SANTOS nas proximidades do Ver-o-Peso. Confirmaram a apreensão do simulacro de arma e de diversos celulares em posse do réu, bem como o reconhecimento inequívoco por parte da vítima Victor. O policial AURÉLIO CLEYTON DE ALMEIDA não participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, pois compareceu em Delegacia apenas para assinar o flagrante como testemunha de apresentação.

Quanto à alegação da Defesa em suas Alegações Finais (ID 147604002) de que a absolvição seria necessária por insuficiência probatória e ausência de oitiva de todas as vítimas, esta não se sustenta. Embora as vítimas ALEXANDRE VITOR RIBEIRO FERNANDES, LENILDE DA SILVA PRADO e TAINÁ DOS SANTOS PANTOJA não tenham sido ouvidas em juízo o arcabouço probatório existente é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório. A confissão judicial do réu, o depoimento coerente e detalhado da vítima Victor Fernando Pereira da Silva, corroborado pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam os bens subtraídos, inclusive o simulacro de arma, formam um conjunto de provas convergente e harmônico.

A existência de múltiplos celulares em posse do acusado no momento da prisão, em adição ao celular da vítima presente em juízo, e o fato de as outras vítimas terem reconhecido o denunciado em fase policial e tido seus bens recuperados, conforme relatado na denúncia, reforçam a autoria, ainda que não tenham prestado depoimento em juízo. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida razoável e insuperável sobre a autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso diante da solidez da prova oral e material.

Portanto, diante do conjunto probatório inequívoco, que inclui a confissão judicial do réu, o reconhecimento pela vítima, os depoimentos testemunhais dos policiais e a apreensão dos bens e do simulacro, a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas em relação a RENAN ARAUJO DOS SANTOS, impondo-se a sua condenação.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Nesse contexto, observo que as provas e elementos informativos colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de roubo perpetrado no coletivo, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pedido indeferido.

3 - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado, eis que o apelante não teve a posse definitiva dos bens.

Sem razão.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582, do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado na jurisprudência por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, sendo insculpido no Tema Repetitivo n. 916, da Corte Cidadã,
depois de amplo debate da matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

No caso concreto, restou comprovado que o apelante efetivamente subtraiu os aparelhos celulares, deixou o coletivo e se evadiu do local, ocorrendo clara inversão possessória dos bens, os quais saíram da esfera de disponibilidade das vítimas. A posterior perseguição e prisão em flagrante, mesmo ocorrendo pouco tempo após o delito, não descaracteriza a consumação.

Assim, a circunstância de ter sido localizado posteriormente em posse dos objetos subtraídos e do simulacro não altera a conclusão jurídica quanto ao momento consumativo do delito.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

4 – DISPOSITIVO

À vista do
exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 24/06/2026